Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717116-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ARUNAN PINHEIRO LIMA e AQUILA RAIMUNDO PINHEIRO, em favor de VALDERI MENDES PEREIRA (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – SEEU (ID n. 35707793), que indeferiu o pedido de realização de audiência admonitória, bem como de revogação da sua prisão preventiva e fixação de prisão domiciliar. Em suas razões (ID n. 35707788), os impetrantes relatam que o paciente foi preso na comarca de Anápolis, do Estado de Goiás, por ter contra si um mandado de prisão preventiva para início do cumprimento da pena de 08 (oito) anos no regime semiaberto, referente à execução n. 0411277-67.2019.8.07.0015. Afirmam que o paciente está recluso em regime fechado, enquanto aguarda o deslinde de sua transferência ou recambiamento, em total desacordo com o que fora determinado na sentença condenatória. Asseveram, ainda, que o paciente é mantenedor de duas crianças menores, já que a genitora de ambos é pessoa do lar e não possui nenhum labor. Requerem, liminarmente, a realização de audiência admonitória, para dar início ao cumprimento da referida reprimenda em regime semiaberto, bem como a determinação da prisão domiciliar do paciente, em razão da dependência financeira dos menores mencionados. Subsidiariamente, pugnam pela determinação de prisão domiciliar até o seu recambiamento a cidade de Brasília. No mérito, pleiteiam pela confirmação da liminar. É o relatório. Nota-se que o paciente estava foragido, foi preso em Anápolis/GO, no dia 08/04/2022, sendo que sua prisão naquele local possui caráter temporário. No caso, conforme esclarecido pelo Juízo indicado coator “o DF possui estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Ainda, registro que foi o sentenciado que se evadiu do Distrito da Culpa e foi preso em outra Unidade da Federação. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal ou audiência admonitória para cumprimento em regime semiaberto” (ID n. 35707793). Ademais, apesar da alegação de que o paciente é o único responsável por manter duas crianças menores, tal fato não restou comprovado nos autos. Assim, em uma análise sumária, não verifico a presença de qualquer constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de maio de 2022 17:15:44. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator